Tribunal: TJBA
Processo: 8075947-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075947-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EVERALDO NASCIMENTO FALCAO

Advogado(s)
:
JULYANNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO

QUANTO À
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE GRAU III. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONOMICO. INTERNAÇÃO POR PRAZO CERTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8075947-37.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como embargado

EVERALDO NASCIMENTO FALCAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator